Tribunal: TJDFT
Processo: 0000365-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO (LCP, ART. 47). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Conduta infracional do recorrente consistente em exercer, em 19.11.2019, por volta das 17h20, na Avenida Hélio Prates, sentido “Taguacenter” ao Setor P Norte, Ceilândia Centro, Ceilândia/DF, e em 12.12.2019, por volta das 13h40, na Avenida Hélio Prates, em uma parada de ônibus situada na QNN 18, Conjunto F, em frente à Casa 31, Ceilândia/DF, transporte irregular de passageiros sem o preenchimento das condições a que por lei está subordinado o seu exercício (LCP, art. 47).

II. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares e passageira) e nos demais elementos indiciários (registros de atividade policial n. 165.570/2019 e n. 177.634/2019 – ID 35327537. p. 3/15, e ID 35327675, p. 5/20). Inexistência de contradição relevante entre as declarações prestadas na fase instrutória pelas testemunhas P.C.T., V.S.C. e M.A.A.S., as quais confirmaram que o acusado, ao ser abordado estava a exercer transporte irregular de passageiros (cobrava deles o valor de R$ 2,50), sem preencher as condições legais ao exercício da atividade (IDs 35327841 e 35327842). Outrossim, o próprio réu, em juízo, confessou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros (ID 35327843).

III. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017.

IV. É de se pontuar, ainda, a distinção entre as esferas administrativa (infração de trânsito) e penal (contravenção penal), de sorte que ser a conduta perpetrada pelo réu punida administrativamente (Código de Trânsito, art. 231, VIII) não impede, por si só, a condenação criminal pelo mesmo fato, ante o princípio da independência entre as instâncias.

V. O argumento de incidência do princípio da intervenção mínima é inaplicável ao caso concreto, diante da relevância do bem jurídico tutelado (segurança viária). Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, acórdão 1175522, DJE: 11.6.2019; 1a T. Recursal, acórdão 1158833, DJE: 22.3.2019.

VI. Ademais, mostra-se socialmente inadequado o habitual transporte remunerado de passageiros sem autorização (“transporte pirata”), por violar a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (CF, artigos 21, XII, e 175).

VII. Por fim, como bem pontuado em sentença, “apesar de serem dois os fatos narrados na denúncia, a contravenção em tela exige a habitualidade, o que pressupõe a prática de atos sucessivos. Assim, como a reiteração de atos é essencial não há que se falar em concurso formal, material ou continuidade delitiva, e sim de simples exaurimento como desdobramento necessário da habitualidade”.

VIII. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 47 do Decreto-lei 3.688/41 (LCP). Pena celular razoavelmente fixada (quinze dias de prisão simples).

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.